Tribunal: TJMT
Processo: 1001360-07.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001360-07.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZAIAS GONCALVES MARTINS - CPF: 176.585.068-18 (APELANTE), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), GENNARO REIS DA SILVA - CPF: 692.347.521-04 (ADVOGADO), TV GAZETA LTDA - CNPJ: 21.242.623/0001-40 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), ORLANDO DE OLIVEIRA ANTUNES JUNIOR - CPF: 412.012.561-00 (APELADO), ANTONIO CARLOS SILVA - CPF: 591.160.216-49 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE IMPRENSA. REPORTAGEM JORNALÍSTICA COM CONTEÚDO INVESTIGATIVO. VEICULAÇÃO DE IMAGEM VINCULADA A POSSÍVEL PRÁTICA CRIMINOSA. REPORTAGEM FUNDADA EM ELEMENTOS EXTRAÍDOS DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO, SENSACIONALISMO OU JUÍZO DEPRECIATIVO PESSOAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

O caso versa sobre pedido de indenização por danos morais ajuizado por indivíduo que teve sua imagem veiculada em programa televisivo com abordagem jornalística sobre possível prática de estelionato, sustentando que tal exposição teria violado sua honra e reputação.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à colisão entre direitos fundamentais: de um lado, o direito à imagem, honra e privacidade do recorrente; de outro, o direito à liberdade de imprensa e à informação, ambos com assento constitucional (CF/88, art. 5o, incisos IV, IX, X e XIV, e art. 220).

III. Razões de decidir

A reportagem impugnada limitou-se a noticiar fato de relevante interesse público, fundando-se em documentos, imagens e depoimentos colhidos no bojo de investigação policial, sem qualquer alteração da verdade, linguagem sensacionalista ou imputação direta de conduta criminosa ao apelante, cuja versão também foi incluída no conteúdo.

Inexistente excesso, dolo ou falsidade na divulgação, configura-se exercício regular do direito de informar, não se vislumbrando ato ilícito nos termos dos arts. 186, 927 e 188, I, do Código Civil.

A mera insatisfação pessoal com a exposição pública, desacompanhada de prova de abuso ou desvio de finalidade por parte da imprensa, não autoriza indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A veiculação de matéria jornalística fundada em elementos objetivos e vinculada ao interesse público configura exercício regular do direito de imprensa, não ensejando reparação civil se ausente excesso ou juízo pejorativo pessoal contra o noticiado."

"A colisão entre liberdade de imprensa e direitos da personalidade deve ser solucionada à luz do caso concreto, mediante ponderação, não havendo ilicitude na divulgação que se limita a relatar fatos com base em investigações oficiais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV, IX, X, XIV e 220; CC, arts. 186, 927 e 188, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.770.391/SP; TJRS, AC 70011615408; TJMT, AC 1005734-50.2019.8.11.0006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Izaias Goncalves Martins, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação

de indenização por dano moral

movida em desfavor de Tv Gazeta Ltda., Orlando de Oliveira Antunes Junior e Antônio Carlos Silva,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, ficando
suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita
, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Inconformado, o autor recorre, sustentando que (i) teve sua imagem vinculada a um crime de estelionato de forma irresponsável e ofensiva em programa televisivo de ampla audiência; (ii) apesar de não possuir antecedentes criminais, foi publicamente chamado de “canalha” e tratado como criminoso pelos apresentadores do programa; (iii) que a veiculação extrapolou os limites do direito de informar, atingindo diretamente sua honra e reputação, sobretudo por tratar-se de presbítero evangélico; e (iv) que a sentença desconsiderou a necessária ponderação entre os direitos fundamentais em conflito, motivo pelo qual pugna pela sua reforma, com a consequente condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais).

Em contrarrazões colacionadas ao id. 294427893, os apelados TV Gazeta Ltda., Orlando de Oliveira Antunes Junior e Antônio Carlos Silva, sustentaram: (i) a inexistência de ato ilícito, já que a reportagem teve caráter eminentemente informativo, estando alicerçada em elementos fornecidos por uma das vítimas do golpe denunciado; (ii) que houve menção expressa da versão do apelante sobre o suposto “hackeamento” de seus perfis sociais, não havendo omissão de sua versão dos fatos; (iii) que inexiste comprovação de dano moral efetivo, e mesmo se houvesse, o valor pleiteado revela-se desarrazoado. Ao final, pugnam pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, t
rata-se de ação
de indenização por dano moral movida por Izaias Goncalves Martins
em desfavor de
TV Gazeta Ltda., Orlando de Oliveira Antunes Junior e Antônio Carlos Silva.

Em
síntese, o autor aduziu que no dia 03 de agosto de 2023, foi surpreendido com várias ligações e mensagens via aplicativo
whatsapp
, de familiares, amigos e irmãos em Cristo, já que o mesmo é Presbítero na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém e Ministro do Evangelho, as quais noticiavam que o mesmo estava sendo exposto como um estelionatário.

Alegou que o suposto crime de estelionato foi apresentado no programa Cadeia Neles, que vai ao ar pela TV Vila Real, 1a requerida, exibindo sua imagem como se um criminoso fosse.

Asseverou que foram exibidos no referido programa, a imagem do requerente, em forma de foto e vídeo, e ainda, como se não bastasse, o apresentador Oliveira Junior e o repórter Antônio Carlos proferiram palavras de baixo calão, cumuladas com ofensas pejorativas, atingindo assim, a identidade e idoneidade da autor, expressões como: canalha, aproveitador, fazendo apelo a delegacia de estelionato, equiparando-o como criminoso.

Diante disso, requereu a concessão da liminar, para que fosse oficiadas a Tv Gazeta Ltda. - Tv Vila Real - Canal 10 para proceder com a retratação do vídeo e foto no programa “Cadeia Neles”, por denegrirem a imagem do Requerente, que não tem nenhuma ligação com o crime de estelionato cometido, bem como fosse excluída a matéria de seu site e redes sociais, e no mérito, requereu a procedência da demanda, para condenar os Requeridos ao pagamento de R$ 330.000.00 (trezentos e trinta mil reais), ou seja, 250 vezes o valor do salário mínimo vigente a época dos fatos, a título de reparação pelos danos morais sofridos.

Foi proferida a decisão de id. 139693219, indeferindo a antecipação de tutela, concedendo ao autor o benefício da gratuidade da justiça e determinando a citação dos Requeridos.

A parte autora interpôs Recurso de Agravo de Instrumento no 1003171-28.2024.8.11.0000, o qual foi negado provimento (id. 160154756).

Em audiência de conciliação, realizada no dia 30/07/2024, as partes não conseguiram chegar à autocomposição do conflito (id. 163878334).

A Contestação foi apresentada pelas requeridas no id. 165699016, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Impugnação à contestação no id. 167572051.

Intimados para especificar as provas que pretendem produzir, a parte Autora pugnou pela oitiva de testemunha (id. 168535308) e os requeridos pelo julgamento antecipado da lide (id. 169828849).

O Magistrado
a quo
proferiu sentença, julgando
improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a reportagem televisiva veiculada no programa “Cadeia Neles”, transmitido pela TV Vila Real (requerida), limitou-se a narrar, de modo objetivo, informações de interesse público, sem configurar excesso ou ilicitude no exercício da liberdade de imprensa. Entendeu-se, ademais, ausente qualquer conteúdo doloso ou culposo apto a configurar dano moral indenizável, não havendo demonstração de ofensa direta à imagem ou honra do autor. Ao final, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Em suas razões recursais, o Apelante Izaias Gonçalves Martins, alegou: (i) que teve sua imagem vinculada a um crime de estelionato de forma irresponsável e ofensiva em programa televisivo de ampla audiência; (ii) que, apesar de não possuir antecedentes criminais, foi publicamente chamado de “canalha” e tratado como criminoso pelos apresentadores do programa; (iii) que a veiculação extrapolou os limites do direito de informar, atingindo diretamente sua honra e reputação, sobretudo por tratar-se de presbítero evangélico; e (iv) que a sentença desconsiderou a necessária ponderação entre os direitos fundamentais em conflito, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença e a consequente condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A controvérsia trazida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se à análise da existência, ou não, de abuso no exercício da atividade jornalística, apto a configurar violação à honra e à imagem do recorrente, Izaias Gonçalves Martins, em razão da exibição de reportagem televisiva pelo programa “Cadeia Neles”, veiculado pela emissora TV Gazeta Ltda., e conduzido pelos também recorridos Orlando de Oliveira Antunes Junior e Antônio Carlos Silva, o que ensejaria, segundo alegado, a configuração de dano moral indenizável.

Inicialmente,
mister
se faz constar que para a solução da celeuma torna-se necessário somente estabelecer o divisor entre a liberdade de informar e o abuso, ou seja, encontrar o limite que freia a plena liberdade de informação, constitucionalmente conferida.

Assim, a Constituição Federal em seu art. 220, §1o, da mesma forma que concede o direito, o limita,
verbis
:

“
Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social
,
observado
o disposto no artigo 5o, IV, V, X, XIII e XIV”
(negritei e grifei)

Dessa forma, para detectar a ocorrência ou não do abuso à liberdade de informar, necessário verificar se ocorreu o desrespeito ao inc. X, do art. 5o, da C. Federal, e a consequente configuração do dano moral, vez que tal dispositivo cuida do respeito à honra e a imagem das pessoas.

Com efeito, a liberdade de imprensa encontra assento constitucional nos artigos 5o, incisos IV, IX e XIV, e 220 da Constituição da República de 1988, consagrando-se como direito fundamental e pilar do regime democrático, por meio do qual se garante à sociedade o acesso à informação, especialmente em temas de interesse coletivo, como o combate à criminalidade, à corrupção e a fraudes contra o consumidor.

No caso concreto, a matéria jornalística veiculada pela recorrida tratou de denúncia feita por terceiro (Rony Ebens Querisma), que afirmou ter sido vítima de um golpe financeiro relacionado à oferta de investimentos em moedas digitais. As imagens, conversas de aplicativo e vídeos apresentados pela reportagem, decorrem de elementos colhidos no bojo de investigação policial regularmente instaurada e, ademais, retratam condutas e falas que foram efetivamente atribuídas ao ora apelante, mesmo que este tenha sustentado a tese de que teria sido vítima de “hackeamento” de seus perfis em redes sociais, argumento que, aliás, também foi incluído no conteúdo noticiado.

Com isso, é de clareza solar que a recorrida apenas e tão somente exerceu regularmente um direito que lhe é dado pela carta constitucional, o que afasta a tese do apelante de que houve violação ao seu valor imaterial, bastando para tanto, a simples leitura da matéria jornalística em questão.

A r. sentença de primeiro grau, com precisão técnica e sobriedade analítica, ressaltou que a reportagem respeitou o dever de veracidade, ouvindo a versão da vítima do golpe, apresentando as imagens e documentos relacionados ao fato investigado, e ainda conferindo espaço à versão defensiva do recorrente. Não há, portanto, notícia de que tenha havido alteração dolosa da verdade dos fatos, tampouco prova de intenção deliberada de macular a imagem do apelante.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – REPORTAGEM EM JORNAL – MATÉRIAMERAMENTE INFORMATIVA– REPRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR E DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMENTÁRIOS PEJORATIVOS – ABUSO NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A matéria divulgada em jornal escrito, mesmo que vincule o nome da pessoa a um fato criminoso, é tida como um dever legal de informar previsto na Lei de Imprensa e na Constituição Federal, contudo, desde que de cunho meramente informativo, baseado nas informações da Polícia (Boletim de Ocorrência) e sem qualquer comentário pejorativo.

In casu, tendo a notícia veiculado tão somente fatos que chegaram ao seu conhecimento, sem emitir juízo de valor a respeito da parte, não há razão para ser reconhecido o dano moral pleiteado.
”
(RAC n. 54.991/2014, 5a Câm. Cív., j. 30.07.2014 – negritei)

Outro não é o entendimento dos Tribunais Pátrios,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS - MATÉRIA DIVULGADA EM JORNAL ELETRÔNICO – LIBERDADE DE IMPRENSA – GARANTIA CONSTITUCIONAL – PREVISÃO DO ART. 220 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA E À IMAGEM – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

A liberdade de imprensa é garantia constitucional, não podendo ser adjetivada, reduzida ou condicionada, com previsão no art. 220 da Constituição Federal
.”
(TJMT, RAC n. 0017512-18.2018.8.11.0055, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.04.2021 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPRENSA. PUBLICAÇÃO DE REPORTAGEM. JORNAL. DANO MORAL.

A manifestação do pensamento é livre, bem como a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. A liberdade de expressão é fundamento essencial da sociedade democrática. As regras da responsabilidade civil têm aplicação, com a finalidade de garantir a indenização do dano por ventura provocado.

Na imprensa, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação submetem-se a regime de liberdade, conforme o art. 220 da CF. No caso, não está presente a violação ao direito de personalidade do autor.

Considerando a investigação policial, o fato normalmente é alvo de reportagem, estando abrangido no direito de informar da imprensa. Ausência de ato ilícito ou de excesso
. Apelação não provida.”
(TJRS, RAC n. 70071642797, 10a Câm. Cív., Rel. Des. Marcelo Cezar Muller, j. 15.12.2016 – negritei)

“Direito civil. Indenização por danos morais. Publicação em jornal. Reprodução de cognome relatado em boletim de ocorrências. Liberdade de imprensa [...]

-
A simples reprodução, por empresa jornalística, de informações constantes na denúncia feita pelo Ministério Público ou no boletim policial de ocorrência consiste em exercício do direito de informar
[
...]”
(STJ, REsp n. 613.374/MG, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.05.2005 – negritei)

Em contrapartida, não se ignora que, por vezes, o exercício da liberdade de imprensa colide com outros direitos fundamentais, especialmente o direito à honra e à imagem. Todavia, conforme bem delineado pela sentença, a solução de tais conflitos deve se dar à luz do princípio da ponderação, sopesando-se os valores em tensão conforme os contornos do caso concreto.

Neste feito, a atuação da imprensa não ultrapassou os limites da razoabilidade. Não houve ofensa pessoal gratuita, nem juízo de valor imputando responsabilidade penal ao recorrente. O conteúdo da reportagem manteve-se no âmbito do interesse público e da informação factual, sendo certo que a cobertura de fatos criminosos ou investigações policiais constitui uma das facetas legítimas do jornalismo investigativo.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que não configura dano moral a simples veiculação de reportagem que retrate fatos - objeto de investigação, e de interesse coletivo, desde que ausente o intuito de difamar ou ofender:

Nesse sentido,
“Não há dever de indenizar quando a reportagem jornalística se limita a retratar a ocorrência de prática de suposto delito, não transpassando o teor narrativo. Em que pese não ser absoluta a liberdade de expressão, no caso em tela preponderou o interesse coletivo à informação, estando à requerida sob o amparo de exercício regular de direito, que não enseja reparação por danos morais.”
(TJRS, AC 70011615408, Rel. Des. Íris Helena Medeiros Nogueira, j. 25.05.2005).

Outrossim, consoante preceitua o art. 188, I, do Código Civil: “Não constituem atos ilícitos os praticados no exercício regular de um direito reconhecido.”

Assim sendo, ausentes os requisitos legais da responsabilidade civil - ação ou omissão culposa, dano e nexo de causalidade, não há como se acolher o pleito indenizatório deduzido na peça recursal.

Por oportuno, impende destacar que a mera insatisfação com o conteúdo da reportagem, por mais desconforto que possa ter causado ao recorrente, não é suficiente para configurar dano moral indenizável quando ausente a demonstração de excesso, dolo ou falsidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025